Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722412-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ANIVALDO ANTONIO DE CARVALHO, EDINA COSTA DE CAMPOS, FRANCISCA TERCIA ARAUJO PEREIRA, GUILHERME SATIRO DE CAMPOS BORGES, JULIAO JINIHI SATO, KAULA KALIL NIMER PISANO, MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIO MIKUCKI, MESSIAS CARVALHO DA SILVA, MILTON MELLO DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0074307-82.2002.8.07.0001 (instaurado por ANIVALDO ANTONIO DE CARVALHO E OUTROS, ora agravados), indeferiu pedido de correção de alegado erro material no cálculo pericial do valor executado e determinou à agravante que depositasse, em 15 (quinze) dias, o montante de R$ 1.216.400,86 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos reais e oitenta e seis centavos) sob pena de penhora via BACENJUD. Por decisão constante do ID 18091281, indeferi o pedido de efeito suspensivo e recebi o recurso somente no efeito devolutivo. A agravante FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL pede reconsideração desta Relatoria no que se refere ao pedido de efeito suspensivo, alegando que “não busca rediscutir critérios de cálculo já fixados, mas, tão somente, a correção de um simples erro material e o afastamento do anatocismo promovido pelos Agravados ( )” e que “o douto Juízo a quo deixou claro que aguarda somente o resultado da decisão do efeito suspensivo para autorizar o levantamento da quantia pelos Agravados e julgar extinta a execução” (ID 18212960). E pede: “Ex positis, a Fundação Agravante pugna pela reconsideração da decisão, para o agravo de instrumento seja recebido no efeito suspensivo, impedindo que os valores depositados para a garantia do juízo sejam levantados pelos Agravados até o definitivo julgamento do mérito recursal. Subsidiariamente e ad argumentandum, requer seja determinada a suspensão do trâmite processual, para evitar a prolação da sentença de extinção do feito de origem até o julgamento definitivo deste recurso”. Decido. Pela Decisão (ID 18091281), apreciado o pedido de efeito suspensivo, anotado que indevida eventual rediscussão dos cálculos realizados, porque matéria já definida por esta Eg. 5a Turma Cível (R$ 843.222,86, valor encontrado via prova pericial atuarial, acórdão de no 1088339 transitado em julgado em 11.12.2019 ID 60579457 dos autos originários). Certo que a agravante colacionou memorial de cálculo produzido por assistente técnico (ID 17622150), que se refere a incorreção do valor (teria desconsiderado alegada aplicação de juros sobre juros, correção monetária do valor em desatenção a purga da mora relativa a depósito judicial realizado em 12.8.2009 e penhora ocorrida 10.4.2012). No entanto e como dito, inviável desconstituir, nesta sede e no presente momento processual, a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que “não há qualquer possibilidade de se rediscutir os cálculos realizados, tendo em vista que, no momento, compete a este Juízo única e tão somente cumprir decisão superior que reformou a sentença aqui proferida e entendeu corretos os cálculos do perito da Opção 1 (Anexo 1). Evidentemente que se houvesse acolhimento do pedido da parte executada haveria indevida intromissão e descumprimento de ordem superior por parte deste Juízo, o que se afigura totalmente incompatível com o sistema recursal e constitucional”. Não vejo motivos para alterar a conclusão inicial, que reitero nesta oportunidade, razão por que indefiro o pedido de reconsideração. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora